Tribunal: TJMT
Processo: 0035217-81.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035217-81.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIO MARIO CAVALCANTI - CPF: 104.582.121-72 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS-EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC- RECURSO PREJUDICADO.

1. A ausência de habilitação dos sucessores implica a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a impor sua extinção, sem a resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUCIO MÁRIO CAVALCANTI, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Estabilidade Funcional c/c Cobrança de Vencimentos c/c Tutela Antecipada nº 0035217-81.2012.8.11.0041, que jugou improcedentes os pedidos.

Alega que a sentença não merece prosperar pois “O Recorrente foi lotado na SANECAP já era estável uma vez que já contava com mais de 05 anos de serviço público, iniciando seu trabalho na Administração Pública em 1997.”

Ressalta que “participou do Concurso Público promovido pela Agencia Municipal de Saneamento, foi aprovado, nomeado e entrou em exercício na administração publica municipal de Cuiabá”.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Despacho id.202336158.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Em razão da renúncia da advogada constitupida foi determinado via despacho a intimação pessoal do autor da ação ora Apelante, para regularizar a representação. (id.202336158).

No entanto, de acordo com o teor da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça Luiz Eduardo Sena não possível a intimação em face do passamento do autor, intimação pela esposa do Apelante em 3/5/2024,
in verbis:

Certifico e dou fé em cumprimento ao r. Mandado de Intimação, expedido Por Ordem da EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - Relatora nos autos de Apelação Cível (198)0035217-81.2012.8.11.0041, em que é Apelante: LUCIO MARIO CAVALCANTI e Apelado: MUNICIPIO DE CUIABÁ, em trâmite na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de posse do r. Mandado, dirigi-me dia 02/05/2024, ás 16:00hs, na Rua Rui Barbosa, nº 283, Bairro Goiabeiras - Cuiabá - MT, com a finalidade de Intimar pessoalmente o SR. LUCIO MARIO CAVALCANTI, o que não foi possível em virtude de Ser informado pela sua Esposa a SRA. LENIR TEREZINHA FORMIGUIELI, que seu Esposo o Sr. LUCIO MARIO CAVALCANTI, faleceu na data de 15/09/2023, requeri a certidão de óbito que foi negada no momento. Diante do exposto, faço a devolução do r. Mandado ao Departamento Competente para seus devidos fins. O referido é verdade. Cuiabá/MT, 3 de maio de 2024.

Sobre o instituto da sucessão processual, estabelece o artigo 110 do CPC que:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º .

Já o artigo 313 o CPC, estabelece que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .

De sua vez, o art. 689 determina que:

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Assim, decorridos mais de
9
meses, sem a devida habilitação dos sucessores e ante a inércia da esposa, embora conhecedora da existência do processo, portou-se inerte. Ensejando de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a impondo desta feita, a extinção, sem a resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

À luz dessas considerações, IV, do CPC, PREJUDICADO o recurso interposto e invertida a sucumbência, observado, se o caso, o artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024